Tribunal: TJSP
Processo: 0000185-13.2017.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga. Na segunda fase, a reprimenda não sofreu acréscimo pela reincidência. O acusado não faz jus ao redutor do par. 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da quantidade de droga e seu envolvimento com atividades criminosas.
O regime prisional é o fechado.
Recurso não

Ementa:
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga. Na segunda fase, a reprimenda não sofreu acréscimo pela reincidência. O acusado não faz jus ao redutor do par. 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da quantidade de droga e seu envolvimento com atividades criminosas.
O regime prisional é o fechado.
Recurso não provido. De ofício, corrige-se erro no cálculo da pena